Tribunal: TJMT
Processo: 1020807-49.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020807-49.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FRICAL FRIGORIFICO LTDA - EPP - CNPJ: 03.851.469/0001-22 (APELANTE), MARTA XAVIER DA SILVA - CPF: 083.444.668-57 (ADVOGADO), ANISIO ORTIZ - CPF: 841.030.511-91 (APELANTE), HELIO SOUZA DA SILVA - CPF: 700.854.121-04 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO - CPF: 432.538.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por FRICAL FRIGORÍFICO LTDA - EPP e ANÍSIO ORTIZ contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, nos quais alegaram falsidade dos títulos executivos (cheques), ausência de relação jurídica com o exequente, ilegitimidade passiva e prescrição de parte das cártulas. Sustentam cerceamento de defesa, pois o juízo antecipou o julgamento sem permitir a produção de provas periciais requeridas desde o início da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença é nula por cerceamento de defesa, diante da ausência de intimação das partes para manifestação sobre a produção de provas técnicas, em especial a perícia grafotécnica solicitada para demonstrar a falsidade das assinaturas constantes nos cheques executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 370 do CPC assegura ao juiz o poder de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, devendo respeitar o contraditório e a ampla defesa quando a matéria depender de prova técnica não produzida.

A Apelante requereu, desde a inicial dos embargos à execução, a produção de prova pericial grafotécnica, documentoscópica e a análise do selo cartorário, visando demonstrar falsidade nas assinaturas e a inexistência de relação bancária com a instituição sacada.

O julgamento antecipado da lide baseou-se em suposta ausência de manifestação das partes quanto à prova, mas os autos demonstram que houve pedido específico e reiterado de produção de prova pericial, sendo indevido o prosseguimento do feito sem o devido saneamento.

A decisão embasou-se em equívoco fático quanto à titularidade de comprovante bancário anexado por terceiro, erroneamente atribuído à Apelante, comprometendo a fundamentação da sentença.

A jurisprudência do TJMT reconhece a nulidade da sentença quando houver indeferimento indevido da prova pericial em casos de alegada falsidade documental ou dúvida fundada sobre a veracidade dos títulos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Configura cerceamento de defesa a prolação de sentença antecipada sem oportunizar às partes a produção de prova pericial requerida e necessária à elucidação de alegada falsidade de títulos executivos.

A ausência de nova intimação para especificação de provas, após revogação de decisão anterior, não autoriza o julgamento antecipado quando a parte já havia reiteradamente solicitado instrução probatória.

A fundamentação da sentença com base em documentos de terceiros, sem análise crítica do contexto probatório, invalida a prestação jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por FRICAL FRIGORIFICO LTDA - EPP e ANÍSIO ORTIZ., contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Capital (Dra. Myrian Pavan Schenkel), que, nos autos dos Embargos à Execução nº 1020807-49.2022.8.11.0041, movido pelos Executados\Apelantes,
julgou-os improcedente
.

Por fim, condenou-os ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito.

A Apelante sustenta que a sentença é nula por cerceamento de defesa, pois o Juízo antecipou o julgamento da lide sem oportunizar às partes a produção de provas indispensáveis à elucidação dos fatos.

Embora uma decisão anterior (id. 102027120) tivesse determinado a especificação de provas, ela foi tornada sem efeito pela decisão de id. 102235701, que chamou o feito à ordem. Após essa revogação, o Juízo não intimou novamente as partes para que manifestassem acerca das provas a produzir, resultando na fundamentação da sentença de que não houve manifestação das partes.

Desde o início dos Embargos à Execução, requereu a produção de prova pericial grafotécnica e documentoscópica para demonstrar:

A falsidade das assinaturas atribuídas ao Sr. Flávio Alberto de Vargas nos cheques e contratos.

A ausência de conformidade nos selos cartorários, com a inexistência de CPF e outros elementos essenciais à validade do reconhecimento de firma.

A inexistência de qualquer relação bancária entre a apelante Frical Frigorífico e o Banco Santander, conforme relatório oficial do Banco Central (ID 86736845).

Alega que o Juízo sentenciante não fundamentou os motivos pelos quais ela não teria comprovado sua ilegitimidade, mesmo tendo juntado documentos comprobatórios que sequer foram citados na sentença.

Demonstrou sua ilegitimidade passiva, alegando que:

O proprietário atual da empresa é o Sr. ANISIO ORTIZ desde 2018, conforme contrato social, e as assinaturas dos cheques não correspondem à sua.

A assinatura atribuída a Flávio Alberto de Vargas foi negada pelo próprio, que forneceu cópia de sua cédula de identidade demonstrando a divergência com os cheques apresentados.

Argumenta que os cheques apresentados superaram os prazos legais de apresentação (art’s. 33 e 47 da Lei nº 7.357/85), perdendo sua força executiva e sendo convertidos em simples instrumentos de cobrança.

Os cheques teriam sido emitidos em 16/10/2021, com pós-datas para 29/11/2020, 29/12/2020 e 29/01/2021. O Apelado juntou cópia do verso do cheque devolvido somente referente ao vencimento de 29/11/2020.

Afirma que é notória a prescrição para ajuizamento da ação de execução referente às cártulas pós-datadas para 29/12/2021 e 29/01/2022, pois não foram apresentadas para compensação ao Banco sacado.

Desconhece a relação jurídica alegada pelo Apelado, pois não realizou qualquer negócio, não emitiu e sequer assinou os cheques, e não possuía (e não possui) conta corrente junto ao Banco Santander.

Destaca que desde 2018, o proprietário é Anísio Ortiz, e os cheques estão assinados por terceira pessoa (Flávio Vargas), cuja assinatura diverge grosseiramente de seu documento de identidade.

Além disso, o selo de reconhecimento de firma não pôde ser reconhecido via
QR code
e não possui o número do CPF que individualiza a assinatura a ser reconhecida, conforme alegado na inicial.

Desse modo, requer que seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação para:

a-)

acolher a tese de cerceamento de defesa, por ausência de intimação das partes para produção de provas, declarando a nulidade da sentença;

b-)

do contrário, que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva;

c-)

do contrário, que seja reconhecida a prescrição dos cheques de números 000049 e 000051 no valor de R$ 30.000,00 cada.

d-)
superadas as teses anteriores, que seja julgada procedentes os embargos à execução e, consequentemente, improcedente a ação de execução.

Contrarrazões, no id. 268101803. Preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de embargos à execução opostos pela empresa devedora (FRICAL FRIGORÍFICO EIRELI, ora Apelante) com o objetivo de desconstituir os títulos de créditos executados pela parte Apelada (HÉLIO SOUZA DA SILVA) nos autos da execução nº 1001604-38.2024.8.11.0041.

O Juízo de primeira instância (id. 1725948056) julgou improcedentes os pedidos iniciais dos embargos à execução, após considerar a ausência de manifestação das partes acerca das provas que pretendiam produzir e passar ao julgamento antecipado da lide.

Os principais pontos da sentença foram:

-
Prescrição:
A alegação de prescrição foi rejeitada. A execução dos três cheques emitidos em outubro de 2020 e pré-datados para 29/11/2020, 29/12/2020 e 29/01/2021 foi ajuizada em 20/01/2021, não tendo decorrido o prazo prescricional de seis meses previsto no art. 59 da Lei 7.357/85, contado da expiração do prazo de apresentação.

-
Ilegitimidade Passiva:
A preliminar de ilegitimidade passiva foi confundida com o mérito, pois se fundava na alegação de que a empresa jamais teve conta no Banco Santander e que o signatário do cheque, Flávio Alberto de Vargas, não mais respondia pela empresa desde 2018.

-
Falsificação dos Documentos:
No mérito, a alegação de falsificação dos documentos e de nunca ter possuído conta bancária no Banco Santander não foi comprovada pelo embargante. A sentença observou que o próprio embargante juntou comprovante de pagamento de custas extraído de sua conta bancária no Banco Santander (Id. 87035921), contradizendo suas alegações. O ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito incumbia ao autor (art. 373, I, do CPC), que não conseguiu comprová-los.

Dada essas considerações, prossigo para a análise do recurso.

VOTO PRELIMINAR
–
Ausência de Dialeticidade Recursal

Nas contrarrazões, a parte apelada levanta uma questão preliminar, argumentando que as razões do recurso não impugnaram os fundamentos da decisão em questão.

Verifico que não assiste razão ao apelado em sua tese recursal, uma vez que as razões apresentadas pelo recorrente amparam integralmente sua pretensão de reforma da sentença proferida em primeira instância.

A análise detida dos argumentos e das provas colacionadas aos autos demonstra, de forma inequívoca, a pertinência do pleito recursal, que busca a modificação do julgado para que se adeque à correta interpretação da legislação aplicável e à justa aplicação do direito ao caso concreto.

Sendo assim,
rejeito
a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.

Voto Mérito

Do Cerceamento de Defesa

A Apelante alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o Juízo antecipou o julgamento da lide sem conceder às partes a chance de produzir provas essenciais para esclarecer os fatos.

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, o juiz deverá, por iniciativa própria ou a pedido da parte, solicitar as provas que considerar indispensáveis para a resolução do mérito da causa.

Além disso, caberá ao magistrado recusar a produção de provas consideradas desnecessárias ou que visem apenas a postergar o andamento processual, especialmente quando o conjunto probatório já anexado aos autos for suficiente para o julgamento.

Conforme mencionado anteriormente, o ponto central da disputa no processo original reside em uma questão factual: a ocorrência ou não da emissão pela Executada\Apelante, dos cheques.

No caso, a Apelante desde o início dos Embargos à Execução, solicitou a realização de perícia grafotécnica e documentoscópica com o objetivo de comprovar:

a-)
a falsidade das assinaturas atribuídas ao Sr. Flávio Alberto de Vargas nos cheques e contratos;

b-)
a ausência de conformidade nos selos cartorários, com a inexistência de CPF e outros elementos essenciais à validade do reconhecimento de firma;

c-)
a inexistência de qualquer relação bancária entre a apelante Frical Frigorífico e o Banco Santander, conforme relatório oficial do Banco Central (id. 86736845).

Conforme se nota da sentença, o Juízo singular iniciou a sua fundamentação que:
Considerando a ausência de manifestação das partes acerca das provas que pretendem produzir, passo ao julgamento antecipado da lide.

Entretanto, constato que o caso em questão não se resume a uma mera questão de direito, mas configura uma complexa matéria de fato e de direito, que demanda aprofundada instrução probatória para sua devida elucidação.

Surpreendentemente, o magistrado a quo optou pelo julgamento antecipado do mérito, proferindo sentença de improcedência, sem sequer analisar ou se manifestar sobre os relevantes pedidos de produção de provas formulado pela parte recorrente. Tal conduta processual levanta questionamentos acerca da garantia do devido processo legal e da ampla defesa, princípios basilares que asseguram às partes o direito de produzir as provas necessárias à comprovação de suas alegações.

A ausência de instrução probatória adequada compromete a busca pela verdade real e, consequentemente, a justiça da decisão proferida.

Pontuo ainda que, além da alegação de não ter emitido as cártulas de crédito, a Apelante informou que jamais teve conta no banco Santander (emissor dos títulos).

A Apelante explicou, com razão, o equívoco pela Magistrada sentenciante, na análise documental pelo Juízo singular, pois o comprovante de pagamento de custas (id. 87035921), apontado na sentença como prova da existência de conta no Santander, não pertence lhe, mas sim a "R. LINS RIOS" (CNPJ 32.800.750/0001-34), confira-se:

Esse documento comprova que quem pagou as custas para a Embargante\Apelante, foi terceira pessoa.

A fundamentação da sentença, baseada nesse fato, bem como, acerca da
ausência
de manifestação das partes acerca das provas que pretendem produzir,
não
é verdadeiro, e foi devidamente questionada.

Quanto a este segundo ponto, cabe um reforço, a decisão anterior (id. 102027120) que solicitava a especificação de provas foi revogada pela decisão de id. 102235701, que restabeleceu a ordem do processo. Após essa revogação, de fato, o Juízo singular não intimou as partes novamente para que se manifestassem sobre a produção de provas, o que levou a sentença a considerar a ausência de manifestação das partes.

No mais, convém ressaltar que, conforme a jurisprudência, o julgamento antecipado da lide exige comunicação prévia do juiz às partes, informando sua intenção de abreviar o rito processual. A ausência dessa formalidade acarreta a nulidade da sentença, situação verificada no presente caso.

Nesse sentido, esta Corte já se manifestou:

APELANTE (S): MARCIA RODRIGUES DE SOUZA BRAGA. APELADO (S): PEFISA S.A. EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO BANCÁRIO – CONSUMIDOR – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – CONTRATO ASSINADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – NECESSIDADE DE EXAME GRAFOTÉCNICO – DÚVIDA RAZOÁVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Havendo dúvida razoável quanto aos documentos carreados aos autos, deve ser oportunizada à parte recorrente a complementação de suas provas, sob pena de cerceamento de defesa.

2. Quando as assinaturas constantes no contrato, comparadas ao documento pessoal são apreciadas pelo juízo na sentença, ensejando dúvida quanto a efetiva celebração da contratação, torna-se necessária a realização de perícia grafotécnica para solucionar a questão.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1018448-46.2022.8.11 .0003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 28/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2024)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA PARA RECONHECER A NULIDADE DA SENTENÇA – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

É prematuro e configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide promovido quando o juízo, ignorando manifestação expressa da parte quanto ao seu interesse na dilação probatória, reconhece a improcedência dos pedidos por ausência de provas.

In casu, a prova testemunhal postulada pelo embargante buscava demonstrar a condição de terceiro adquirente de boa-fé do imóvel penhorado por ordem emanada pelo juízo em autos de cumprimento de sentença, circunstância tal que justifica a nulidade da sentença. Recurso provido . Sentença desconstituída.

(TJ-MT 00036326920198110007 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CESSÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O julgamento antecipado da lide, com base exclusivamente em prova documental, sem oportunizar à parte a produção de prova testemunhal essencial à controvérsia, configura cerceamento de defesa, especialmente quando a validade dos negócios jurídicos questionados depende de exame aprofundado das circunstâncias em que foram celebrados.

A sentença recorrida reconheceu indícios de simulação nas cessões de crédito realizadas entre a embargante e familiares do executado, mas indeferiu a dilação probatória, impedindo a parte de demonstrar, por meio de prova oral, a efetiva legitimidade das transações realizadas.

O direito à ampla defesa e à produção de provas está assegurado no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, sendo essencial a reabertura da instrução processual para garantir um julgamento seguro e exauriente . Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para a realização de audiência de instrução. Recurso provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10393059620228110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/02/2025)

Diante das considerações apresentadas, conclui-se que a alegação de nulidade da sentença deve ser acolhida. É fundamental que ocorra o devido saneamento do processo, possibilitando às partes a produção das provas solicitadas e, consequentemente, garantindo-lhes os meios necessários para a comprovação dos fatos alegados.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para anular a sentença e remeter o processo à origem, a fim de que retome seu curso, com o devido saneamento e a oportunidade de instrução probatória, mediante a produção das provas requeridas, até a prolação de nova decisão que aprecie as matérias debatidas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025